Tribunal: TJDFT
Processo: 0701390-61.2020.8.07.0011
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. ÔNUS PROBATÓRIO DO AUTOR. COVID-19. EXTENSÃO DO IMPACTO NA ATIVIDADE ECONÔMICA. VALOR DO ALUGUEL. DESPROPORÇÃO MANIFESTA. NÃO COMPROVAÇÃO. REVISÃO. DESCABIMENTO.
1. Trata-se de apelação contra a sentença que julgou improcedente o pedido de revisão de aluguel desde a data da suspensão do funcionamento das atividades comerciais em decorrência da pandemia de COVID-19.
2. É cediço que, diante do reconhecimento oficial do estado de calamidade pública decorrente da pandemia de COVID-19, os estados determinaram o fechamento de estabelecimentos comerciais e a suspensão de eventos coletivos, entre outras medidas de contenção da disseminação do Coronavírus, ocasionando grave crise econômica em diversos setores. Todavia, a interrupção das atividades mencionadas não autoriza à parte deixar de honrar com suas obrigações contratuais sem um exame mais aprofundado dos aspectos negociais e dos impactos suportados no caso específico.
3. De acordo com o artigo 373 do Código de Processo Civil, compete ao autor demonstrar os fatos constitutivos e ao réu os modificativos, impeditivos ou extintivos do seu direito.
4. A falta de provas acerca da extensão do impacto da pandemia na atividade econômica do autor e, consequentemente, da existência de onerosidade excessiva ou desproporção manifesta no valor do aluguel, inviabiliza o acolhimento do pedido de revisão contratual na forma prevista pelo art. 317 do Código Civil.
5. Recurso conhecido e desprovido.